Tribunal: TJSP
Processo: 0003320-73.2020.8.26.0126
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – SUSTAÇÃO CAUTELAR DO REGIME SEMIABERTO PARA APURAÇÃO DE FALTA GRAVE. PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA – INOCORRÊNCIA - DESNECESSIDADE DE OITIVA PRÉVIA DO SENTENCIADO – RÉU NÃO ENCONTRADO NO ENDEREÇO FORNECIDO. MÉRITO. POSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO DO REGIME FECHADO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – CONDUTA QUE A SER APURADA QUE PODE SER

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – SUSTAÇÃO CAUTELAR DO REGIME SEMIABERTO PARA APURAÇÃO DE FALTA GRAVE. PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA – INOCORRÊNCIA - DESNECESSIDADE DE OITIVA PRÉVIA DO SENTENCIADO – RÉU NÃO ENCONTRADO NO ENDEREÇO FORNECIDO. MÉRITO. POSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO DO REGIME FECHADO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – CONDUTA QUE A SER APURADA QUE PODE SER CONSIDERADA FALTA GRAVE – PODER GERAL DE CAUTELA DO MAGISTRADO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017226
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003320-73.2020.8.26.0126, da Comarca de Caraguatatuba, em que é agravante
FERNANDO DO NASCIMENTO BARBOSA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente) E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 15 de janeiro de 2021.
IVANA DAVID
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003320-73.2020.8.26.0126 -Voto no 21270
2
Voto no 21270
Agravo em Execução no 0003320-73.2020.8.26.0126
Agravante: Fernando do Nascimento Barbosa
Agravado: Ministério Público
EMENTA:
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL

SUSTAÇÃO CAUTELAR DO REGIME SEMIABERTO
PARA APURAÇÃO DE FALTA GRAVE. PRELIMINAR
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA

INOCORRÊNCIA - DESNECESSIDADE DE OITIVA
PRÉVIA DO SENTENCIADO RÉU NÃO ENCONTRADO
NO
ENDEREÇO
FORNECIDO.
MÉRITO.
POSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO DO REGIME
FECHADO.
DECISÃO
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA CONDUTA QUE A SER APURADA
QUE PODE SER CONSIDERADA FALTA GRAVE

PODER GERAL DE CAUTELA DO MAGISTRADO -
DECISÃO MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO.

Cuida-se
de
agravo
em
execução
interposto
por
FERNANDO DO NASCIMENTO BARBOSA contra a decisão de fl.
191 dos autos no 0011524-14.2017.8.26.0126. mantida às fls. 20,
proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr. Júlio da Silva Branchini que,
diante do descumprimento das condições impostas, determinou a
sustação cautelar do regime aberto, definindo cumprimento da pena em
regime semiaberto.
O agravante argumenta que a regressão de regime violou a
ampla defesa, por ter sido o regime aberto revogado sem oitiva do
apenado e sem o esgotamento dos meios para sua localização. Salienta,
ainda, a impossibilidade de fixação do regime semiaberto, por não
existir causa de regressão do regime prisional. Pede, ao final, a anulação
da decisão impugnada por ofensa ao devido processo legal.
Contrariado o recurso (fls. 23/29), manifestou-se a
Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento (fls. 264/269), vindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003320-73.2020.8.26.0126 -Voto no 21270
3
os autos conclusos a esta Relatora em 13 de novembro de 2020.
É o relatório.
De início, não prospera a alegação de violação do ampla
defesa por ter sido o regime aberto revogado sem oitiva do apenado e
sem o esgotamento dos meios para sua localização, porquanto, diante da
comunicação de que o réu não foi localizado no endereço por ele
fornecido, não cabe ao Judiciário diligenciar para encontrá-lo.
Aliás, quanto a intimação por edital, vê-se que não era
mesmo o caso de determiná-la, uma vez o réu não foi julgado à revelia
Ademais, Fernando sabia das condições impostas na audiência
admonitória e que, em caso de descumprimento, seria o regime suspenso
cautelarmente.
De modo que não há qualquer violação ao princípio da
ampla defesa.
No mérito, não merece reparos a decisão de 1o grau.
O agravante foi condenado como incurso no crime do
artigo155, parágrafo 1o, inciso I, do Código Penal, a 2(dois) anos e 8
(oito) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa, em regime
aberto, com as seguintes condições: I - comprovar o exercício de
atividade lícita e residência fixa; II - não se ausentar da Comarca por
período superior a 10 dias sem prévia autorização do Juízo das
Execuções Criminais; III
não frequentar bares, estabelecimentos e
ambientes de reputação questionável e que lhe possam expor ao
cometimento de novos ilícitos penais; IV - comparecer mensalmente à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003320-73.2020.8.26.0126 -Voto no 21270
4
CAEF Centro de Atendimento ao Egresso e Família, a fim de dar
continuidade ao cumprimento da reprimenda em regime aberto” (termo
de audiência de prisão albergue domiciliar a fls. 134, dos autos no
0011524-14.2017.8.26.0126).
O CAEF (Centro de Atendimento ao Egresso e Família)
noticiou o não comparecimento do agravante, determinou-se a sua
intimação, todavia, o Oficial de Justiça foi ao endereço, não o localizou.
Diante de tal fato, o Magistrado a quo sustou cautelarmente
o regime aberto, com a regressão cautelar ao regime semiaberto (decisão
a fl. 172 e decisão a fl. 191 dos autos no 0011524-14.2017.8.26.0126).
Vê-se que Fernando cumpria pena em regime aberto,
quando sobreveio notícia de suposta prática de falta grave, consistente
em mudar de endereço sem prévia autorização do Juízo, descumprindo
as condições impostas no mencionado regime, nos termos do artigo 50,
V da Lei das Execuções Penais.
De modo que, o sentenciado durante a concessão do
benefício praticou, em tese, fato definido como falta grave. Ora, tal
conduta acarreta a regressão de regime.
Ademais, observo que o artigo 118, da Lei de Execução
Penal ampara a decisão impugnada:
“Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à
forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes
mais rigorosos, quando o condenado:
I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;
II - sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao
restante da pena em execução, torne incabível o regime (artigo 111).”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003320-73.2020.8.26.0126 -Voto no 21270
5
Ora, tendo em vista a notícia, ao menos em tese, do
cometimento de falta disciplinar o Juízo das Execuções poderia mesmo
sustar cautelarmente o regime em que se encontrava o condenado, em
verdadeiro exercício do poder geral de cautela previsto no artigo 66,
inciso VI, da LEP.
Nesse sentido:
“Ementa: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

SUSTAÇÃO CAUTELAR DO REGIME SEMIABERTO
Pertinência Prática, em tese, de falta grave que
justifica a sustação cautelar Medida que decorre do
poder de cautela do magistrado Desnecessidade de
oitiva prévia do sentenciado
Possibilidade de
determinação do regime fechado provisoriamente

Considerações sobre o mérito da falta impertinentes,
por ora
Procedimento já concluído na origem

Decisão reafirmada. Recurso desprovido.” (TJSP 4a
Câmara de Direito Criminal - Agravo de Execução
Penal n° 0010901-85.2019.8.26.0996- Rel. Des. Camilo
Léllis - Julg.: 10/03/2020).
Portanto, não houve qualquer ilegalidade no ato do MM.
Juiz de Direito de 1o grau.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso.
IVANA DAVID
Relatora